Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0712853-62.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ELITE MANUTENCAO E CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME, KLEIDIVAN MOTA BARROS, IRAN MOTA BARROS SOARES, TATIANE SOARES DA SILVA BARROS D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator